Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702927-08.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, RICHARD FERREIRA DOS SANTOS APELADO: RICHARD FERREIRA DOS SANTOS, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 54335697, certifique a zelosa Secretaria a tempestividade das contrarrazões apresentadas pelo autor/reconvindo BANCO PAN S/A (ID 54099153). O réu/reconvinte RICHARD FERREIRA DOS SANTOS suscita em suas contrarrazões preliminares de não conhecimento parcial e inovação recursal (ID 53740791). Em razão do preceituado no art. 10 CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao apelante BANCO PAN S/A que se manifeste, caso queira, sobre as referidas preliminares, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator